Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc., Adonias Bastos de Almeida interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de Indenização por dano material, ajuizada pela ora agravante em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados. Alega, o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, tendo firmado declaração expressa nesse sentido. Defende que para a concessão dos benefícios da Justiça gratuidade não há necessidade de miserabilidade. Entende que a r. decisão agravada, ao analisar que sua renda é superior a cinco salários mínimos, deixou de analisar diversas despesas que comprovariam suas despesas, que justificariam a concessão do beneplácito, tais como: moradia, alimentação, vestuário e gastos com saúde. Diz que apesar da condição de servidor público e possuir renda mensal de R$ 5.712,64 (cinco mil, setecentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), é responsável pela manutenção da sua família. Cita os termos da legislação de regência e colaciona jurisprudência que entende ser abonadora da tese sustentada. Ausente o preparo. É o breve relatório. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. No caso em apreciação, a matéria devolvida para análise diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça àquele que se declara hipossuficiente. Acerca da questão, dispõem os artigos 98 e 99, do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Embora a Constituição Federal afirme que apenas necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça, é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o supracitado §3o do art. 99 do CPC. A nova legislação também dispõe que a parte contrária poderá oferecer impugnação à concessão do benefício, nos moldes estabelecidos no art. 100 do CPC: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Assim, entendo que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, é suficiente para a obtenção do benefício. Na hipótese dos autos, o agravante, servidor público percebe renda líquida mensal de R$ 5.712,64 (cinco mil, setecentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), anexou declaração de hipossuficiência (ID 13246378). Portanto, diante das peculiaridades do caso e por não haver qualquer prova em contrário quanto à declaração de hipossuficiência da parte, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oficie-se comunicando. Após, ao agravado para contraminuta. P. I.